Tribunal: TJDFT
Processo: 0734869-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734869-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARTUR FRANCISCO DA ROCHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Manifeste-se o requerente sobre a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2021 18:03:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator